Tribunal: TJBA
Processo: 8002638-44.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002638-44.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DE SOUZA ANDRADE, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARILDETE FERREIRA DA ROCHA

Advogado(s)
:
VICTOR BORGES MACHADO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS. CONSUMIDORA COM MAIS DE 10 ANOS DE CONTRATO. ILEGALIDADE DA MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
I. CASO EM EXAME

2
.Apelações interpostas por Brasilseg Companhia de Seguros e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de seguro de vida c/c repetição de indébito e tutela provisória de urgência ajuizada por segurada, visando a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária após os 60 anos de idade, a revisão do valor do prêmio, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação das rés.

3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que impõe reajuste por faixa etária em seguro de vida após os 60 anos de idade, quando já ultrapassado o período de 10 anos de vínculo; (ii) estabelecer se a migração compulsória da apólice anterior para novo plano com cláusulas mais onerosas é válida; (iii) determinar se a corretora de seguros é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e se há responsabilidade solidária.

4.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que prevê reajuste por faixa etária após os 60 anos, quando o segurado já possui mais de 10 anos de vínculo, é abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ, mesmo em contratos de seguro de vida, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do idoso.

A migração compulsória para novo plano com condições mais gravosas, sem manifestação expressa de vontade do consumidor, viola o CDC, especialmente os arts. 39, V, e 51, IV e X.

A BB Corretora de Seguros é parte legítima para responder solidariamente, por integrar a cadeia de fornecimento, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável pelas rés.

As preliminares de prescrição ânua e ilegitimidade passiva foram corretamente rejeitadas, diante da natureza de trato sucessivo da relação contratual e da responsabilidade solidária dos fornecedores.

Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

5.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula contratual que impõe reajuste por faixa etária em contrato de seguro de vida quando o segurado já tiver completado 60 anos de idade e possuir mais de 10 anos de vínculo.

A migração compulsória de apólice para novo plano com cláusulas mais onerosas, sem manifestação expressa do segurado, é inválida.
A corretora de seguros que intermedeia a contratação integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vícios na prestação do serviço.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8002638-44.2022.8.05.0114
, em que figuram, como apelantes,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
, e como apelada,
MARILDETE FERREIRA DA ROCHA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO

às apelações
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)